Tribunal: STF
Processo: RE 73731
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-18
Data de publicação: 1972-08-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENQUADRAMENTO EM FACE DE LEI NOVA,  QUE
GUARDA COMPATIBILIDADE COM O ART. 102, PARAGRAFO 3., DA LEI MAGNA.
INOCORRENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.